Tribunal: TJMT
Processo: 1001475-54.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001475-54.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULINO LUIZ FERRARINI - CPF: 240.706.709-63 (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ILNE TEREZINHA LONGO - CPF: 616.386.681-91 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de ação anulatória, na qual se alegava majoração ilegal do valor venal de imóveis utilizados como base de cálculo do IPTU, acima do índice oficial de correção monetária, e sem respaldo legal específico.

II. Questão em discussão

2. Os embargos visam esclarecer suposta omissão no acórdão recorrido, especialmente quanto à ausência de fundamentação acerca dos dispositivos legais que autorizariam a majoração dos valores venais em 35% e 45%, conforme apontado pelos recorrentes.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022, do CPC.

4.
Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, que analisou de forma clara e fundamentada a legalidade da atualização do valor venal dos imóveis com base na Planta Genérica de Valores, devidamente ratificada pelo Decreto Municipal n.º 445/2019 e respaldada pela Lei Municipal n.º 3.489/2010.

5. A majoração decorreu de atualização monetária, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.084), não configura aumento de tributo, dispensando a edição de nova lei específica, desde que amparada por critérios técnicos estabelecidos na legislação.

6. A alegação de percentuais arbitrários não encontra respaldo nos autos, que demonstram que os ajustes refletem a valorização do mercado imobiliário e preservam o equilíbrio fiscal entre os contribuintes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. É legal a atualização monetária do valor venal de imóveis, desde que realizada com base em critérios técnicos e legislação municipal vigente, não configurando majoração indevida do IPTU.”

“2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §1º; CTN, art. 97, §2º; CPC, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.084.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS”,

opostos por PAULINO LUIZ FERRARINI e ILNE TEREZINHA LONGO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1001475-54.2022.8.11.0055, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a improcedência de ação anulatória de lançamento tributário, sendo o julgado assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do lançamento do IPTU, fundamentado na suposta majoração do valor venal dos imóveis, acima dos índices de correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o aumento no valor venal dos imóveis utilizado como base de cálculo para o IPTU foi ilegal, por não ter sido precedido de lei específica e se desrespeitou o princípio da legalidade tributária.

III. Razões de decidir

3. A atualização do valor venal foi realizada conforme os índices oficiais de correção monetária e baseada na Planta Genérica de Valores aprovada por legislação municipal vigente.

4. A majoração do IPTU decorreu da simples atualização monetária, sem que houvesse violação ao princípio da legalidade ou necessidade de edição de nova lei específica.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “É legal a atualização monetária do valor venal de imóveis, conforme índices oficiais e legislação municipal, para fins de cálculo do IPTU, não configurando majoração indevida do tributo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §1º; CTN, arts. 33, 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.084.”

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, apontando ausência de fundamentação quanto à majoração dos valores venais acima do índice oficial de correção monetária (INPC), conforme previsto no Decreto Municipal n.º 445/2019.

Alegam, ainda, que a reavaliação aplicou aumentos de 35% e 45% nos valores venais dos imóveis, sem respaldo legal, o que configuraria violação aos artigos 489, §1.º, inciso I, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com base no exposto, requer:
“o acolhimento dos Embargos Declaratório para suprir a omissão apontada e fundamentar o v. acórdão indicando o dispositivo legal que serviu de base para autorizar a majoração do valor venal dos imóveis em 35% e 45% para fins de prequestionamento imprimindo-lhe efeitos modificativos para julgar procedente a ação e anular a ilegal majoração do valor venal dos imóveis que desrespeitou decreto 445/2019”.

Sem contrarrazões (ID. 263253754).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por PAULINO LUIZ FERRARINI e ILNE TEREZINHA LONGO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1001475-54.2022.8.11.0055, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a improcedência de ação anulatória de lançamento tributário.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante não vislumbro o alegado vício, uma vez que o acórdão esclareceu que os valores venais dos imóveis foram atualizados de acordo com a Planta Genérica de Valores (PGV), ratificada pelo Decreto Municipal n.º 445/2019. Tal atualização, respaldada na legislação municipal (Lei n.º 3.489/2010), observou o princípio da legalidade tributária e seguiu os critérios técnicos definidos pela Portaria n.º 511/2009 do Ministério das Cidades, que orienta a revisão periódica para refletir a valorização do mercado imobiliário.

Destaca-se que, no caso do IPTU, a alteração da base de cálculo deve respeitar os princípios da anterioridade anual (art. 150, inciso III, alínea 'b', da Constituição Federal) e da anterioridade nonagesimal (art. 150, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal). No entanto, tais princípios não se aplicam às alterações decorrentes de mera atualização monetária da base de cálculo, conforme disposto no art. 97, §2º, do Código Tributário Nacional. No presente caso, verifica-se que a alteração dos valores venais resultou de atualização monetária, respaldada em critérios legais, sem infringir o princípio da legalidade.

Desse modo,
“(...) não constitui majoração do tributo, mas sim correção monetária nos moldes da legislação municipal vigente, respaldada pela Lei Municipal n.º 3.489/2010 e pelos decretos correlatos”
(ID. 253787657).

Além disso, o Tribunal Superior de Justiça já consolidou o entendimento, no Tema 1.084, de que é constitucional a delegação ao Poder Executivo para reavaliar o valor venal dos imóveis, desde que tal reavaliação seja baseada em critérios técnicos previstos em lei. Na hipótese, observa-se que a reavaliação foi conduzida por procedimento legítimo de adequação cadastral, conforme autorizado pela legislação vigente.

Quanto à alegação de majoração de 35% e 45%, verifica-se que os recorrentes não demonstraram que tais percentuais resultaram de cálculos arbitrários ou de revisão irregular da PGV. Pelo contrário, os autos indicam que os aumentos refletem a atualização monetária e a incorporação de variações do mercado imobiliário, consoante índices oficiais. Ressalta-se que a falta de correlação entre os valores venais e o mercado imobiliário comprometeria o equilíbrio fiscal, resultando em desigualdade entre os contribuintes.

Por fim, observa-se que a decisão impugnada atendeu ao dever de fundamentação exigido pelo artigo 489, do CPC, na medida em que não se limitou à mera reprodução de dispositivos legais, mas analisou detalhadamente a legislação aplicável e os elementos probatórios constantes nos autos.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025